Tribunal: STJ
Processo: 1005283-92.2021.8.26.0602
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2929552 - SP(2025/0164375-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANA ALVES LISBOA DINI
ADVOGADA
: ADRIANA ALVES LISBÔA DINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP136369
AGRAVADO
: MARIA NEUZA GONCALVES MARQUES
ADVOGADOS
: DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES - SP386846
FABIO CELSO BORNIA - SP394813
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência em agravo em recurso especial por ausência de juntada do inteiro teor
do acórdão paradigma e por incidência da Súmula n. 315 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação de repositório oficial ou
, acompanhada de cotejo analítico, supre a exigência de juntada do inteiro teor
link
dos acórdãos paradigmas e impõe o processamento dos embargos de divergência; e
(ii) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo relatório, voto,
e certidão de julgamento, é exigência específica para embargos de
ementa/acórdão
divergência, conforme os arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ,
sendo sua ausência vício substancial insanável.
4. A indicação de repositório oficial ou
para acesso público não supre a
link
exigência de juntada integral do acórdão paradigma, sendo necessário o
cumprimento das regras técnicas específicas dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA54958435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a314e43-8195-4b4a-992c-d0cf47ff13fb

5. O parágrafo único do
do CPC de 2015, que permite a complementação
art. 932
de peças, aplica-se apenas aos vícios estritamente formais, não sendo aplicável a
vícios substanciais como a ausência do inteiro teor do acórdão paradigma.
6. Não há elementos que caracterizem litigância de má-fé, pois não se verificou
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"1. A juntada do inteiro teor do acórdão paradigma é requisito
Tese de julgamento:
essencial para o processamento dos embargos de divergência, sendo sua ausência
vício substancial insanável. 2. A indicação de repositório oficial ou
para
link
acesso público não substitui a exigência de juntada integral do acórdão paradigma.
3. O parágrafo único do
do CPC de2015 não se aplica para suprir vícios
art. 932
substanciais nos embargos de divergência. 4. Inexistente reiteração protelatória,
não há litigância de má-fé”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, parágrafo único, 1.003, § 5o,
1.029, § 1o, 1.043, § 4o; RISTJ, arts. 255, §§ 1o e 2o, 266, § 4o; CF,
III,
;
art. 105,
c
CPC, art. 81.
STJ, Súmula n. 315; STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
EAREsp n. 1.786.880/DF,
julgado em
STJ, AgRg nos
relator Ministro
13/6/2023;
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
27/6/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
relator
20/6/2023;
EAREsp n. 1.974.633/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
STJ,
25/10/2022;
AgInt nos
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
EREsp n. 1.878.191/PE,
Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
30/5/2023;
EAREsp n. 2.128.781/PR,
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
9/5/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.989.083/RS,
julgado em
STJ, AgInt nos
relatora Ministra
9/5/2023;
EAREsp n. 2.025.937/RO,
Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
25/4/2023;
nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EAREsp n. 2.039.357/DF,
Primeira Seção, julgados em
STJ, AgRg nos EDcl nos
18/4/2023;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.067.269/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos
relatora Ministra
8/3/2023;
EAREsp n. 1.570.899/MS,
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
8/3/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
EAREsp n. 1.610.769/ES,
julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos
27/9/2022;
EAREsp n. 15.211/PR,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg
19/8/2020;
nos EDv nos
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
EREsp n. 1.728.967/RN,
Terceira Seção, julgado em
STJ, AgInt no
27/11/2019;
AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54958435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a314e43-8195-4b4a-992c-d0cf47ff13fb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54958435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a314e43-8195-4b4a-992c-d0cf47ff13fb

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2929552 - SP (2025/0164375-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANA ALVES LISBOA DINI
ADVOGADA
: ADRIANA ALVES LISBÔA DINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP136369
AGRAVADO
: MARIA NEUZA GONCALVES MARQUES
ADVOGADOS
: DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES - SP386846
FABIO CELSO BORNIA - SP394813
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência em agravo em recurso especial por ausência de juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma e por incidência da Súmula n. 315 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação de repositório oficial ou
, acompanhada de cotejo analítico, supre a exigência de juntada do inteiro teor
link
dos acórdãos paradigmas e impõe o processamento dos embargos de divergência; e
(ii) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA52838475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:29
Código de Controle do Documento: 4d9b42c3-9b9d-48c4-977b-cbd67a9a1ac4

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo relatório, voto, ementa
/acórdão e certidão de julgamento, é exigência específica para embargos de
divergência, conforme os arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ,
sendo sua ausência vício substancial insanável.
4. A indicação de repositório oficial ou
para acesso público não supre a
link
exigência de juntada integral do acórdão paradigma, sendo necessário o
cumprimento das regras técnicas específicas dos embargos de divergência.
5. O parágrafo único do
do CPC de 2015, que permite a complementação de
art. 932
peças, aplica-se apenas aos vícios estritamente formais, não sendo aplicável a vícios
substanciais como a ausência do inteiro teor do acórdão paradigma.
6. Não há elementos que caracterizem litigância de má-fé, pois não se verificou
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"1. A juntada do inteiro teor do acórdão paradigma é requisito
Tese de julgamento:
essencial para o processamento dos embargos de divergência, sendo sua ausência
vício substancial insanável. 2. A indicação de repositório oficial ou
para acesso
link
público não substitui a exigência de juntada integral do acórdão paradigma. 3. O
parágrafo único do
do CPC de2015 não se aplica para suprir vícios
art. 932
substanciais nos embargos de divergência. 4. Inexistente reiteração protelatória, não
há litigância de má-fé”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, parágrafo único, 1.003, § 5o, 1.029,
§ 1o, 1.043, § 4o; RISTJ, arts. 255, §§ 1o e 2o, 266, § 4o; CF,
III,
; CPC,
art. 105,
c
art. 81.
STJ, Súmula n. 315; STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
EAREsp n. 1.786.880/DF,
julgado em
STJ, AgRg nos
relator Ministro
13/6/2023;
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
27/6/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Documento eletrônico VDA52838475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:29
Código de Controle do Documento: 4d9b42c3-9b9d-48c4-977b-cbd67a9a1ac4

julgado em
STJ, AgInt nos
relator Ministro
20/6/2023;
EAREsp n. 1.974.633/MG,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
25/10/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
EREsp n. 1.878.191/PE,
julgado em
STJ, AgInt nos
relatora Ministra
30/5/2023;
EAREsp n. 2.128.781/PR,
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
9/5/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.989.083/RS,
julgado em
STJ, AgInt nos
relatora Ministra
9/5/2023;
EAREsp n. 2.025.937/RO,
Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
25/4/2023;
nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
EAREsp n. 2.039.357/DF,
Seção, julgados em
STJ, AgRg nos EDcl nos
18/4/2023;
EAREsp n. 2.067.269/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
STJ,
8/3/2023;
AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EAREsp n. 1.570.899/MS,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
8/3/2023;
EAREsp n. 1.610.769/ES,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
STJ,
27/9/2022;
EDcl nos EDcl no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 15.211/PR,
Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg nos EDv nos
19/8/2020;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
EREsp n. 1.728.967/RN,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/11/2019;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANA ALVES LISBOA
DINI contra a decisão de fls. 479-481, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência em agravo em recurso especial, em razão dos seguintes óbices: i)
ausência de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, exigido pelos arts. 1.043,
§ 4o, da
(
e 266, § 4o, do RISTJ, vício substancial
Lei n. 13.105/2015 CPC/2015)
insanável, sendo inaplicável o parágrafo único do
do
(Enunciado
art. 932
CPC/2015
Normativo n. 6), por se tratar de vício não estritamente formal; e ii) impossibilidade
de oposição de embargos de divergência quando não houve julgamento de mérito do
recurso especial, a teor da Súmula n. 315 do STJ (“Não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial”).
Documento eletrônico VDA52838475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:29
Código de Controle do Documento: 4d9b42c3-9b9d-48c4-977b-cbd67a9a1ac4

A parte agravante sustenta que o
prestigia a instrumentalidade
CPC/2015
das formas e a primazia do mérito. Alega que a indicação de repositório oficial ou
link para acesso público aos acórdãos paradigmas, com menção à publicação, supre a
exigência de juntada do inteiro teor (art. 1.029, § 1o, do
e
§§ 1o e
CPC/2015 art. 255,
2o, do RISTJ), e que realizou cotejo analítico suficiente.
Afirma que a exigência de cópia integral é formalismo excessivo diante da
publicidade dos julgados, e que a Corte pode acessar diretamente o conteúdo em
ambiente eletrônico.
Sustenta que o entendimento jurisprudencial atual flexibilizou a
comprovação da divergência, não sendo a ausência da cópia integral óbice absoluto
ao conhecimento pela alínea do
III, da Constituição.
c
art. 105,
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, mantida, o
provimento do agravo interno em julgamento colegiado, com o processamento do
recurso.
Contrarrazões apresentadas às fls. 490-494, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte
agravante à pena de litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Os presentes autos ascenderam a esta Corte pela via de agravo em
recurso especial, do qual a Presidência desta Corte não conheceu por ser
intempestivo.
Interposto agravo interno, foi desprovido pela Terceira Turma em
acórdão que recebeu a seguinte ementa (fl. 397):
Documento eletrônico VDA52838475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:29
Código de Controle do Documento: 4d9b42c3-9b9d-48c4-977b-cbd67a9a1ac4

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO INCABÍVEL. PRAZO RECURSAL. NÃO
INTERRUPÇÃO. AGRAVOINTEMPESTIVO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de
que a oposição de declaratórios à decisão que inadmite o recurso especial somente
interrompe o prazo para a interposição do agravo quando o tribunal local adota
fundamentação genérica, inviabilizando a interposição do respectivo agravo.
2. No caso, não interrompido pela oposição dos aclaratórios o prazo recursal
deflagrado com a publicação da decisão de inadmissibilidade, revela-se intempestivo o
agravo em recurso especial interposto pelos agravantes, porquanto esvaído o prazo de
15 (quinze) dias de que trata o
§ 5o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
3. Agravo interno não provido.

Foi, então, apontada divergência com acórdão paradigma da Terceira
Turma (AgInt no
relativamente à tese de interrupção do
AREsp n. 1.710.213/RS)
prazo para interposição de agravo em recurso especial por embargos de declaração
quando a decisão de inadmissibilidade é genérica e inviabiliza a interposição do
agravo.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
divergência em razão dos seguintes óbices: i) ausência de juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma, exigido pelos arts. 1.043, § 4o, da
(
Lei n. 13.105/2015
e 266, § 4o, do RISTJ, vício substancial insanável, sendo inaplicável o
CPC/2015)
parágrafo único do
do
(Enunciado Normativo n. 6), por se tratar
art. 932
CPC/2015
de vício não estritamente formal; e ii) impossibilidade de oposição de embargos de
divergência quando não houve julgamento de mérito do recurso especial, a teor da
Súmula n. 315 do STJ.
Nas razões do agravo interno, a agravante defende que a indicação de
repositório oficial ou link supre a ausência de juntada do inteiro teor dos paradigmas
e que o
mitigou formalidades, com primazia do julgamento de mérito.
CPC/2015
Documento eletrônico VDA52838475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:29
Código de Controle do Documento: 4d9b42c3-9b9d-48c4-977b-cbd67a9a1ac4

Argumenta ter apresentado cotejo analítico suficiente e que o rigor técnico aplicado
na decisão agravada contraria a orientação atual.
Conforme consta na decisão agravada, em sede de embargos de
divergência o recorrente deve comprovar o dissenso jurisprudencial “nos exatos
termos estabelecidos pelo
§ 4o, do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do
art. 1.043,
art. 266,
RISTJ”, mediante a juntada da cópia do inteiro teor do(s) acórdão(ãos) paradigma(s),
compreendendo relatório, voto, ementa/acórdão e respectiva certidão de julgamento.
A não apresentação de qualquer desses elementos configura vício substancial
insanável, insuscetível de saneamento pela via do
parágrafo único, do
art. 932,
CPC/2015.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta mitigação da exigência de juntada integral e à suficiência da
indicação de repositório oficial, não há como afastar o fundamento de que a ausência
do inteiro teor dos paradigmas — incluída a certidão de julgamento — impede o
processamento dos embargos de divergência, por desatendimento de regra técnica
específica desses embargos. Além disso, também não se considera suficiente a
indicação de que os julgados foram extraídos do
do STJ, sendo necessária a
site
indicação do
para acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma.
link
Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
AgRg
13/6/2023,
22/6/2023;
nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Especial,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos

27/6/2023,

3/7/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.047.203/SP,
julgado em
DJe de
AgInt nos
20/6/2023,
22/6/2023;
EAREsp n. 1.974.633/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 25/10/2022,
Documento eletrônico VDA52838475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:29
Código de Controle do Documento: 4d9b42c3-9b9d-48c4-977b-cbd67a9a1ac4

DJe de
AgInt nos
relator Ministro Paulo Sérgio
11/11/2022;
EREsp n. 1.878.191/PE,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
AgInt nos
30/5/2023,
6/6/2023;
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 2.128.781/PR,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
9/5/2023,
15/5/2023;
EAREsp n. 1.989.083/RS,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos
9/5/2023,
12/5/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
EAREsp n. 2.025.937/RO,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
nos

25/4/2023,

2/5/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
EAREsp n. 2.039.357/DF,
Seção, julgado em
DJe de
AgRg nos EDcl nos
18/4/2023,
20/4/2023;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.067.269/SP,
julgado em
DJe de
AgInt nos
8/3/2023,
22/3/2023;
EAREsp n. 1.570.899/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
8/3/2023,
AgInt nos
relator Ministro Benedito
15/3/2023;
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
EDcl nos EDcl
27/9/2022,
3/10/2022;
no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 15.211/PR,
julgados em
DJe de
AgRg nos EDv nos
19/8/2020,
17/11/2020;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
EREsp n. 1.728.967/RN,
julgado em
DJe de
27/11/2019,
4/12/2019.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à pretensão de aplicação do
parágrafo único do
do
para permitir a complementação de peças.
art. 932
CPC/2015
A decisão agravada assentou, com apoio no Enunciado Normativo n. 6, que o prazo
para saneamento só se concede para vícios estritamente formais, o que não se
verifica na hipótese de ausência do inteiro teor do acórdão paradigma em embargos
de divergência, vício de natureza substancial.
Documento eletrônico VDA52838475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:29
Código de Controle do Documento: 4d9b42c3-9b9d-48c4-977b-cbd67a9a1ac4

Nesse contexto, permanece correta a conclusão de que não se aplica o
mecanismo de complementação para suprir ausência de documento essencial ao
específico regime dos embargos de divergência.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o
que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52838475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:29
Código de Controle do Documento: 4d9b42c3-9b9d-48c4-977b-cbd67a9a1ac4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.929.552 / SP
Número Registro: 2025/0164375-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10052839220218260602
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ADRIANA ALVES LISBOA DINI
ADVOGADA
: ADRIANA ALVES LISBÔA DINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP136369
EMBARGADO : MARIA NEUZA GONCALVES MARQUES
ADVOGADOS
: DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES - SP386846
FABIO CELSO BORNIA - SP394813
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANA ALVES LISBOA DINI
ADVOGADA
: ADRIANA ALVES LISBÔA DINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP136369
AGRAVADO
: MARIA NEUZA GONCALVES MARQUES
ADVOGADOS : DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES - SP386846
FABIO CELSO BORNIA - SP394813
TERMO
Documento eletrônico VDA54949233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:28
Código de Controle do Documento: 07402698-e24d-4ffa-848c-5014efba31f1

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:28
Código de Controle do Documento: 07402698-e24d-4ffa-848c-5014efba31f1